Tribunal: TJMT
Processo: 1006644-38.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006644-38.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SANDRA MARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 797.478.411-34 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006644-38.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Sandra Maria Gonçalves da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspenso o fornecimento da energia fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Eleva-se o valor da condenação por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:

a)

Confirmar a liminar concedida à autora, tornando-a definitiva em todos os sentidos;

b)

Determinar a revisão das faturas referentes aos meses de março a junho de 2020 de acordo com a média de consumo da autora nos últimos 12 meses, no prazo de 30 trinta dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00;

c)

Condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A Autora recorre da sentença pretendendo a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, sob o argumento de que a sentença não levou em consideração todos os fatos apresentados.

Trata-se o caso de revisão de faturas de energia em relação aos meses de março abril, maio e junho de 2020, valores de R$ 2.092,01, R$1.328,41, R$ 1.742,91 e R$ 408,63, alegando serem superiores ao consumo médio da unidade consumidora. A Autora solicitou a vistoria do medidor, bem como apresentou laudo de eletricista afirmando inexistir irregularidades na rede interna de energia.

Em que pese a Ré juntar laudo do INMETRO aprovando o medidor de energia, tem-se que em 19.06.2020, este medidor foi substituído para ser enviado para a vistoria técnica e, com o novo medidor, houve uma redução drástica no consumo de energia, razão pela qual foi reconhecida a ilegalidade das faturas discutidas, conforme se vê do histórico de consumo abaixo destacado:

Registro por oportuno ainda, que os meses mais quentes em Cuiabá são os meses de agosto à outubro, exatamente os meses em que se mostrou o consumo reduzido após a substituição do medidor.

Já em relação a pretensão recursal, entendo que o valor fixado a título de indenização pelo dano moral, está aquém da importância arbitrada por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Em análise dos autos, tenho que diante dos fatos apresentados, houve a suspensão do fornecimento de energia, pelo período de 31/08/2020 até 23/09/2020 (id 83976099), a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pelos valores de R$ 1.329,41 e R$ 2.092,01, além de diversas reclamações administrativas.

Logo o valor fixado de R$ 3.000,00 se mostra insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, visto que a Autora permaneceu 23 dias sem energia elétrica, justamente em um dos meses mais quentes do ano (setembro), levando em consideração também os valores das negativações e o fato de se tratarem das únicas inscrições desabonadoras da Reclamante.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021